Tribunal: TJBA
Processo: 8034195-17.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8034195-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MENEZES PRAZERES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDEFERIMENTO FUNDADO EM DÉBITOS DE SÓCIOS. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário de sentença concessiva em mandado de segurança impetrado por BLUE TINTAS LTDA, visando afastar ato do INSPETOR DA INFAZ VAREJO DA SEFAZ/BA que indeferiu a inscrição estadual de filial localizada em Salvador/BA, sob a alegação de existência de débitos tributários vinculados aos CPFs de seus sócios. A sentença determinou a concessão definitiva da inscrição estadual, independentemente da regularização dos referidos débitos, por configurarem sanção política vedada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do indeferimento de inscrição estadual de filial de pessoa jurídica, fundado na existência de débitos fiscais atribuídos exclusivamente aos sócios da empresa, à luz da vedação constitucional às sanções políticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A negativa de inscrição estadual à empresa com base em débitos de seus sócios configura sanção política, prática administrativa ilegítima e vedada pelo Supremo Tribunal Federal, por utilizar meio coercitivo indireto para a cobrança de tributo.

4.

A imposição de restrição ao exercício da atividade econômica em razão de débitos alheios à personalidade jurídica viola os princípios constitucionais da legalidade, da livre iniciativa (CF, art. 170, parágrafo único) e da liberdade profissional (CF, art. 5º, XIII).

5.
As Súmulas 70, 323 e 547 do STF vedam expressamente a utilização de mecanismos de coerção indireta para a cobrança de tributos, sendo inadmissível impedir o exercício da atividade empresarial com base em pendências fiscais dos sócios.

6.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao considerar ilegal a negativa de inscrição estadual fundada em débitos de empresas distintas ou em nome de sócios da requerente.

7.
A doutrina majoritária, representada por autores como Hugo de Brito Machado e Luciano Amaro, reforça o entendimento de que a Administração deve se valer exclusivamente da execução fiscal para a cobrança de tributos, sendo inadmissíveis sanções políticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Reexame Necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.
A recusa administrativa de inscrição estadual com fundamento na existência de débitos fiscais atribuídos aos sócios da empresa requerente configura sanção política e é inconstitucional.

2.
A inscrição estadual é direito subjetivo da pessoa jurídica regularmente constituída, não podendo ser condicionada à situação fiscal de terceiros.

3.
A Fazenda Pública deve se valer da via judicial própria para cobrança de créditos tributários, sendo vedada a imposição de restrições administrativas indiretas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XIII e LIV; art. 170, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJRS, REEX 70067672022, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 11/02/2016; TJMG, AI 05504441620188130000, Rel. Desa. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 06/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.°
8034195-17.2024.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, sendo
Remetente

o
Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador
/BA e tendo, como
Interessados,

BLUE TINTAS LTDA

e o
E
STADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
MANTER A SENTENÇA SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA